Tribunal: TJPA
Processo: 0020550-64.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020550-64.2010.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIS ANDRADE SILVA, PAULO ROBERTO CHAVES BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.953.602/SP). EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 105 (cento e cinco) dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento dos apelantes acarreta nulidade da condenação e, (ii) saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), o reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido e não pode, por si só, lastrear condenação; todavia, admite-se a formação do convencimento judicial com base em provas autônomas e independentes do ato viciado.

4. No caso concreto, a condenação não se apoiou exclusivamente em eventual reconhecimento irregular, mas em robusto conjunto probatório autônomo. A materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, prisão em flagrante dos acusados logo após o crime, na posse de parte da res furtiva e de arma de fogo utilizada na ação criminosa com troca de tiros com a guarnição policial e depoimentos firmes e coerentes, em juízo, dos ofendidos e dos policiais militares responsáveis pelas diligências que concluíram com a prisão em flagrante dos apelantes. Inviabilidade da absolvição por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRÉ LUIZ ANDRADE SILVA e PAULO ROBERTO CHAVES BEZERRA, inconformados com a sentença do MMº Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Em razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteiam suas absolvições, por ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por ANDRÉ LUIZ ANDRADE SILVA (ou ANDRE AMARAL DA SILVA) e PAULO ROBERTO CHAVES BEZERRA.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, verbis:

“(...) No dia 05.11.2010, por volta das 22:00 horas, os cinco denunciados adentraram no Edifício José Leal Martins, localizado na Avenida Nazaré, no 1304, Bairro Nazaré, em Belém, e armados com pistolas, subtraíram dinheiro e pertences de diversos moradores.

Consta que os cinco assaltantes planejaram, inicialmente, adentrar no apartamento do uma pessoa de prenome Hugo, que seria proprietário do Spa Amazonas, para assaltá-lo, mas foram informados pelo porteiro do mencionado prédio, José Maria Ferreira Pires, que o citado Hugo já não residia no local.

Diante da informação, o bando armado rendeu o porteiro e anunciou o assalto contra um morador que, naquele momento, entrava no edifício.

Para tanto, o acusado Paulo Vitor Silva de Freitas, através de grave ameaça, com emprego da arma de fogo tipo pistola, Marca TAURUS, modelo PT 58 SS. calibre 380, municiada com cinco (5) cartuchos (apreendida), determinou que o morador fosse até seu apartamento, de onde o bando subtraiu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, 2 (dois) relógios, perfumes e um notebook.

Enquanto três assaltantes foram até o apartamento da vítima, o denunciado André Amaral da Silva e outro comparsa não indicado ficaram vigiando a portaria do prédio, a fim de não perderem o controle da situação e evitar que a Polícia fosse acionada.

Logo depois de assaltarem o primeiro morador, os acusados foram para a garagem do prédio ainda com vítima dominada e anunciaram o assalto aos também condôminos Arly Pinheiro de Miranda Junior e Fernanda Moraes de Miranda, de quem subtraíram a quantia de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais), um celular da marca Nokia, uma bolsa na cor preta, uma porta cédulas e documentos de uso pessoal.

Para adentrar no prédio residencial os meliantes se fizeram passar por moradores e utilizaram dois carros, um Fiat CORSA, placa JWB 8753, e um Fiat IDEA JVB 8931, que haviam roubado anteriormente, mas para a fuga do lócus delicti, eles utilizaram somente o veículo CORSA, havendo abandonado IDEA no estacionamento do prédio assaltado.

Tão logo o quinteto empreendeu fuga, o porteiro do edifício acionou a empresa que presta serviço de monitoramento ao edifício e esta acionou o CIOP (Centro Integrado de Operações), chegando, por esta via, a notícia criminal ao CB PM Paulo de Medeiros Oliveira e ao SD PM Anderson André David de Oliveira, os quais seguiram para a Avenida Nazaré, porém, na Rua Rui Barbosa, se depararam com o CORSA no qual estavam os assaltantes, e logo desconfiaram que se tratavam dos criminosos pois o carro trafegava em alta velocidade e na contra mão.

Os Policiais, então, imediatamente passaram a perseguir o Corsa até que, na Rua Boaventura da Silva, os meliantes sentiram-se encurralados e abandonaram o veículo. Na tentativa de fugir da Polícia, eles efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a VTR Policial.

Depois da troca de tiros, já na Avenida Visconde de Souza Franco, a Polícia conseguiu, finalmente, dominar a situação e prender em flagrante os elementos ANDRÉ AMARAL DA SILVA e PAULO ROBERTO CHAVES BEZERRA, tendo encontrado com eles uma das armas de fogo utilizada no delito e parte da res furtiva. Os outros três conseguiram evadir-se da ação policial para lugar incerto e não sabido.

Em seguida à prisão, os denunciados ANDRÉ AMARAL DA SILVA e PAULO ROBERTO CHAVES foram conduzidos a Seccional Urbana do Comércio, onde confessaram o crime e detalharam a prática delituosa. (...)”

Após a instrução processual, o Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado
, previsto no
art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
, fixando-lhes a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
105 (cento e cinco) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

II – DA QUESTÃO PRELIMINAR

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a
nulidade do reconhecimento dos apelantes
, sob o argumento de que
não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
, o que contaminaria as demais provas produzidas.

A análise dessa alegação, contudo, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois a validade e a suficiência do reconhecimento realizado influenciam diretamente a aferição da prova de autoria.

Assim, passo ao exame da matéria no mérito.

III – DO MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sustentando a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva.

Razão, todavia,
não lhe assiste
.

De início, necessário destacar que, consoante se extrai dos autos, a condenação
não se apoiou exclusivamente em eventual reconhecimento policial
, mas em
conjunto probatório amplo e harmônico
, composto por
prisão em flagrante
,
apreensão de arma de fogo
,
recuperação de bens subtraídos
,
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
e
testemunhos dos policiais responsáveis pela perseguição e captura dos réus
, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (24217872 - Pág. 3), autos de apreensão e entrega dos bens e pela apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (ID 24217871 - Pág. 6, ID 24217872 - Pág. 1 e ID 24217872 - Pág. 2), verbis
: “(...) UMA BOLSA PRETA FEMININA CONTENDO UM CELULAR NOKIA C/ CARREGADOR, 12, 00 (DOZE REAIS) ; UMA PORTA CEDULA COM DOCUMENTOS DIVERSOS PESSOAIS UMA -PISTOLA TAUROS, MODELO PT 58 SS, CALIBRE 380 C/ CARREGADOR C/ 05 CARTUCHOS C/ NUMERAÇÃO RASPADA, 01 NOTEBOOK SONY, COM CARREGADOR, 02 RELOGIOS MASCULINOS, 02 CELULARES, SENDO UM NOKIA E OUTRO MOTOROLA, 01 OCULOS DE GRAU, UM VEICULO CORSA SEDAN, PLACA JWB 8753, PRATA, ANO 2002/2003, 01 PORTA CD CONTENDO 21 CD, UMA FRENTE DE TOCA CD BLAUPUNKT, UM PAR DE TENIS NA -COR BRANCA, MARCA REBOOK o(s) qual(is) foi(ram) encontrado(s) em poder de PAULO ROBERTO CHAVES BEZERRA E ANDRE LUIZ ANDRADE SILVA (...)

A autoria, por sua vez, emerge de forma cristalina, senão vejamos:

Em juízo, a vítima FERNANDA MORAES DE MIRANDA alegou, em suma, QUE, lembra dos fatos, foram 5 autores do crime,
QUE, ao chegar no local outro morador já havia sido vítima dos criminosos. QUE, na garagem do prédio, foi abordada juntamente ao seu pai
, pelo denunciado CLAUDIO,
QUE, anunciou o roubo logo em seguida, ameaçando juntamente com outros 2 (dois) criminosos, QUE, roubaram a vítima e seu genitor, QUE, levaram cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) do pai da declarante,
enquanto que não roubaram nada de grande valor da vítima, porém a constrangeram e ameaçaram, QUE, teve um cordão arrancado de seu pescoço, QUE, foram feitos reféns e tiveram que esperar a vez para serem roubados, QUE constantemente ameaçavam de matar o pai da declarante, QUE, houve uma inquietação. pois o porteiro do prédio já havia avisado a seguradora do local, logo o único apartamento roubado fora o do senhor Paulo Vitor,
QUE, os denunciados empreenderam fuga do local.
QUE, Paulo Vitor disse que teve vários acessórios, roupas caras, relógios, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arrombaram o cofre da vítima Paulo Vitor.
QUE, também se recorda do notebook que fora levado pelos bandidos
.

Também na fase judicial, a vítima ARLY PINHEIRO DE MIRANDA JUNIOR declarou QUE,
estava com R$ 1.000,00 (mil reais) no momento do roubo. sendo esta quantia subtraída dele, juntamente com o seu celular,

QUE, foi abordado junto de sua filha Fernanda Morais de Miranda, pelo denunciado CLÁUDIO, em seguida foram cercados por outros denunciados, logo os mantendo como reféns, QUE, havia outros moradores. a vítima Paulo Vitor e mais uma senhora estavam sob o poder dos criminosos, QUE, os denunciados levaram Paulo até o apartamento dele, com o intuito de roubar seus pertences
, QUE, em sede policial, fora informado dos objetos que foram roubados da vítima, porém não se recorda quais foram, QUE não chegaram a roubar nenhum outro apartamento, pois a polícia já havia sido informada da ação criminosa, QUE, todos estavam armados, QUE, eles estavam em busca de cofres, QUE, todos os 5 (cinco) estavam armados, QUE, não sabe identificar pelo nome e nem individualizar as ações realizadas pelos denunciados, QUE, 2 (dois) denunciados foram identificados pelo declarante, inclusive tendo sido feito o reconhecimento de ambos, porém, não conseguiria identificar os outros 3 (três) denunciados, QUE, nunca mais compareceu a Delegacia de Polícia para reconhecer os demais denunciados, QUE, não possui dúvidas sobre os 2 (dois) denunciados que foram presos (ou seja, ANDRÉ e PAULO) e que os reconheceu; QUE, atualmente não consegue identificar os demais integrantes.

A testemunha PAULO DE MEDEIROS OLIVEIRA, policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão dos apelantes, referiu, em suma, que não chegou a presenciar o roubo, QUE não chegaram a ver o veículo saindo do prédio.
QUE, foram acionados via CIOP para responder a ocorrência, QUE, avistaram um veículo suspeito sendo conduzido na contramão, QUE, em determinado momento os denunciados desceram do carro e abriram fogo contra a guarnição, que por sua vez respondeu a injusta agressão,
QUE, não teria como reconhecer os denunciados, haja vista que o crime ocorreu há muito tempo, QUE, perguntado se conseguiria reconhecer o denunciado CLAUDIO JOSE ANGOLO DA SILVA, como um dos autores do ilícito penal, afirmou que não tem certeza se é a mesma pessoa, mas é bem parecido com um dos autores do delito,
QUE, no momento da prisão dos denunciados 1 (um) deles estava armado, QUE, perseguiu outro dos 5 (cinco) denunciados e conseguiu prendê-lo sem arma de fogo alguma, QUE, recuperaram um computador
e os demais bens não foram apreendidos (...)."

Tal relato foi corroborado pelo depoimento prestado em audiência pelo policial militar ANDERSON ANDRE DAVI DE OLIVEIRA.

É consabido que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória. No caso concreto, as declarações judiciais mostram-se firmes, coerentes e corroboradas por prova testemunhal e documental.

Ressalta-se que na hipótese, os apelantes foram
presos em flagrante logo após o delito
, na posse de
bens subtraídos
e da
arma de fogo utilizada na empreitada.

Com efeito, os autos demonstram que, logo após a prática do roubo, o porteiro do edifício, acionou a empresa que presta serviço de monitoramento do prédio, que, por sua vez, acionou o CIOP (Centro Integrado de Operações).

A partir dessas informações, os policiais realizaram diligências e se deslocaram para o logradouro onde fica localizado o edifício, sendo que ao chegarem às proximidades, se depararam com o veículo CORSA em alta em alta velocidade e na contramão, razão pela qual passaram a persegui-lo, até que em determinado momento os acusados abandonaram o veículo e dele saíram, efetuando vários disparos contra a viatura, sendo que os policiais conseguiram dominar a situação e prender os apelantes em flagrante delito, encontrando com eles uma das armas de fogo utilizadas no delito e parte da
res furtiva
, enquanto os outros três integrantes da empreitada criminosa conseguiram fugir para local incerto.

Logo, tais circunstâncias denotam o contexto de flagrância do crime de roubo e constitui forte elemento indicativo da participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.953.602/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025),
Tema 1.258
, firmou teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoa — fotográfico e presencial —, promovendo relevante consolidação da jurisprudência da Corte. As teses têm a seguinte redação:

"3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

(STJ - REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3 - Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025)

In casu,
a autoria delitiva restou demonstrada por outros meios de prova autônomos e idôneos
.

Diante desse cenário, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Quanto à pena, não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantenho a pena final fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, bem como o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do CP, em razão da presença de circunstância judicial negativa).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/04/2026